Tribunal: STF
Processo: HC 110160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA FILHAS MENORES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/06. CUMULAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ART. 17, § 4º, DA LEI 11.697/08. RITO PROCESSUAL. ART. 41 DA LEI 11.340/06. REGULARIDADE DA AÇÃO PENAL. DECISÕES CONVERGENTES. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A competência do juízo de primeira instância para julgar os processos-crime decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher se mostra legalmente fundamentada, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente se considerada a possibilidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cumular competências em uma única vara.



    2. A simples tramitação do processo em vara mista não significa, necessariamente, que tenham sido preteridas as formalidades previstas no Código de Processo Penal para os crimes imputados ao Impetrante/Paciente ou mesmo que tenham sido violadas as determinações contidas no art. 41 da Lei n. 11.340/06, que afasta a aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos processos referentes a crimes de violência contra a mulher. 



    3. O indeferimento de prova pericial, enquanto constatação isolada, não traduz cerceamento de defesa, porque decisões dessa natureza não se subordinam à qualidade do rito, podendo ocorrer nos mais diversos procedimentos. 



    4. Tratando-se de habeas corpus, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    5. Ordem denegada.